Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705692-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELLE MATUTINA DOS REIS MELO LOREGIAN AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA BELLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAZIELLE MATUTINA DOS REIS MELO LOREGIAN (autora), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA BELLA, processo no 0700238-82.2023.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da exordial, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 146380805 dos autos de origem): “A demandante, ex-síndica do condomínio demandado, alega que em assembleia condominial realizada em assembleia condominial realizada em 20/10/2022, teve aprovadas as contas de sua administração relativas ao período de outubro/2021 a agosto/2022. Alega, no entanto, que em nova assembleia, realizada em 06/12/2022, a ata da assembleia realizada em outubro foi retificada, excluindo-se a aprovação das contas. Alega a demandante que essa retificação é nula, pois não se tratando de mera correção formal, mas de modificação de decisória, deveria ter sido feita judicialmente. Requer, assim, a declaração de nulidade da referida retificação, inclusive em tutela de urgência, pois naquela mesma assembleia de dezembro foi autorizado ao ajuizamento de ação de prestação de contas contra a ora requerente. Decido. A demandante não impugna a totalidade das deliberações realizadas na assembleia de 06/12/2022, mas apenas a decisão de retificação da ata da assembleia de 20/10/2022 quanto à aprovação das contas do síndico. Ela não questiona a manifestação da vontade dos condôminos presentes na assembleia de dezembro, nem de que o quórum votante fosse suficiente para expressar a vontade do condomínio. Mesmo que em assembleia prévia tenha-se aprovado as contas do síndico, fatos novos podem fazer com que o condomínio tenha interesse em exigir judicialmente nova prestação de contas. A aprovação das contas pela assembleia não tem efeito análogo à coisa julgada judicial. Desse modo, mesmo que se admita, ad argumentandum, que a assembleia de 06/12/2022 não poderia simplesmente retificar ata de assembleia prévia, como se estivesse apenas corrigindo erro material, a leitura da ata de 06/12/2022 (id. 146306166) indica que, independentemente do teor da ata da assembleia anterior, os condôminos tem dúvidas quanto às contas da síndica. Logo, não há como afastar, pelo menos nesta fase de cognição sumária, o interesse do condomínio na prestação de contas em juízo pela demandante. Como o pedido cautelar visa em termos práticos o impedimento do ajuizamento dessa ação de prestação de contas, ele deve ser indeferido. Ante o exposto 1. Indefiro o pedido cautelar. 2. Tendo em vista a baixa probabilidade de autocomposição existente neste caso concreto, deixo de designar a audiência do art. 344 do CPC. Assim: a) cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (CPC art. 231 c/c 335, III), sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). b) Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC).” Inconformada, a autora recorre. Narra que ajuizou ação em desfavor do agravado, cujo objetivo é obter a declaração de nulidade da retificação feita na assembleia geral extraordinária do condomínio, realizada no dia 06/12/2022. Sustenta ainda que seria indevida a exigência de contas, no exercício do cargo de síndica relativas ao período de outubro de 2021 à agosto de 2022, uma vez que regularmente já aprovadas em assembleia geral condominial realizada no dia 20/10/2022. Afirma que a anulação da assembleia geral que aprovou as constas é desarrazoada e ilegal. Ao final requer seja liminarmente concedida a antecipação de tutela recursal, para: “b.1) a suspensão da obrigação de prestar contas relativas aos gastos e despesas do Embargado realizadas por ela no exercício do cargo de síndica relativas ao período de outubro de 2021 à agosto de 2022, até que haja decisão definitiva de mérito na presente ação (decisão transitada em julgado); b.2) a suspensão de quaisquer procedimentos investigatórios, inquéritos policiais e/ou ações penais envolvendo gastos e despesas do Embargado realizadas por ela no exercício do cargo de síndica relativas ao período de outubro de 2021 à agosto de 2022, até que haja decisão definitiva de mérito na presente ação (decisão transitada em julgado);” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Dispensada a comprovação de recolhimento do preparo recursal, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Preparo no ID 43746329. DECIDO. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência indeferida na origem, na qual pleiteia a suspensão da obrigação de prestar contas no exercício do cargo de síndica relativas ao período de outubro de 2021 à agosto de 2022. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um Juízo de prelibação incipiente, registro que, em tese, como bem ressaltou o D. Juízo a quo, eventual aprovação das contas do condomínio em assembléia não tornam o ato absolutamente imutável, sobretudo, porque, em princípio, viável ser revisto diante de novos fatos, desconhecidos à época da aprovação. Outrossim, nesta prelibação sumária, não há como aferir, de plano, eventual inexistência do interesse de agir por parte do condomínio/agravado, até mesmo porque, neste momento, sequer há notícia de eventual ajuizamento de ação em face da agravante, sendo certo que, caso assim ocorra, é terá plena oportunidade de exercer contraditório e ampla defesa, inclusive para impedir que seja obrigada a prestar tais contas. Logo, não vislumbro, nesta cognição inicial, a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator